Tribunal: TCU
Processo: 012.815/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2967/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o pedido de reexame interposto por Gabriel dos Santos Luiz restou intempestivo e não apresentou fatos novos; Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações, com base em discordância com as conclusões deste Tribunal e sem prova documental, não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; e Considerando a manifestação da Secretaria de Recursos (Serur) e o parecer do representante do Ministério Público junto a esta Corte. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do RI/TCU, ACORDAM em não conhecer do pedido de reexame interposto por Gabriel dos Santos Luiz, dar ciência ao recorrente e à Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica desta deliberação, encaminhando-lhes cópia, e arquivar este processo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.815/2020-9 Pedido de Reexame (em Reforma) 1.1. Recorrente: Gabriel dos Santos Luiz (XXX.793.367-XX) 1.2. Órgão: Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) e Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: Marcelo Ferreira de Souza (42.255/OAB-DF). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.